Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO-ME, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de consulta reiterada (teimosinha) ao sistema Sisbajud e Renajud, em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de GELSON MARCOS DOS SANTOS. Requereu “seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento”. Preparo regular sob ID 35797301. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos da decisão de id 38193403, para o desarquivamento do cumprimento de sentença a exequente deve demonstrar a efetiva existência de bens penhoráveis e modificação da situação econômica do devedor. A credora não apresentou esses elementos, nem meros indícios de alteração da situação econômica da parte requerida. Alega apenas lapso temporal desde a última pesquisa, o que não é suficiente. Nesse sentido: (...) Assim, indefiro pedido de reiteração de pesquisa sisbajud e renajud. Retornem autos ao arquivo provisório (id 38193403).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Neste contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator